Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA POR CANAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATO FÍSICO ASSINADO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. APELO PROVIDO.
1. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. A ausência de contrato físico assinado, por si só, é incapaz de infirmar o negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento. O comprovante da operação, além de indicar as circunstâncias do aceite por meio de senha pessoal, deixa clara a adesão à modalidade contratual. Destarte, a juntada das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, expressamente anuídas na origem, basta para demonstrar as condições do negócio.
3. Apelo conhecido e provido.